Tribunal: TJDFT
Processo: 0025684-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.740.911/DF (TEMA No 1.002). REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.740.911/DF (Tema no 1.002), segundo o qual, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pelo Tribunal da Cidadania.
2 – Considerando-se que a devolução dos valores resultou de rescisão do contrato deflagrada por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado do decisum.
Apelação Cível parcialmente provida.